Tribunal: TCU
Processo: 002.967/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de irregularidades na execução do Convênio 30.03.0160.00, celebrado com a extinta associação civil Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em razão de irregularidades na execução do Convênio 30.03.0160.00, celebrado com a extinta associação civil Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III e § 3o; 17; 19; 23, incisos I e III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217 §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, 9.1. excluir Edelweies Helena Garcez Ritt e Newton Burmeister deste processo; 9.2. acatar as alegações de defesa do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A e promover sua exclusão deste processo; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa de Sérgio Souza Dias e afastar sua responsabilidade quanto às parcelas do débito de R$ 38.165,19 e de R$ 115.619,02, referentes às datas de 30/6/2008 e 31/12/2007; 9.4. julgar irregulares as contas.de Sérgio Souza Dias; 9.5. condenar Sérgio Souza Dias ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, e fixar-lhe prazo de quinze dias para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantia aos Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT):. 9.5.1 Dívida 1: Ocorrência: realização de despesas não previstas na relação de itens apoiados do Convênio 30.03.0160.00; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 205,00 7/2/2007 273,34 16/4/2007 30,46 16/4/2007 211,86 6/8/2007 546,76 9/8/2007 4.851,99 8/11/2007 559,76 6/12/2007 3.458,59 21/12/2007 588,85 9/1/2008 44,67 27/2/2008 632,85 30/12/2007 1.467,44 22/4/2008 21,00 6/1/2004 20,00 18/11/2004 27,00 12/8/2004 18,00 12/8/2004 6.015,60 7/4/2006 691,98 4/5/2006 466,50 20/6/2006 593,07 16/8/2006 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 39.471,68 9.5.2. Dívida 2: Ocorrência: pagamento realizado sem a devida comprovação do serviço prestado pela Catho Online Ltda.; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 16.893,00 21/7/2006 270,00 10/8/2006 837,00 15/8/2006 16.893,00 21/8/2006 837,00 15/9/2006 16.893,00 21/9/2006 837,00 6/10/2006 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 104.864,97 9.5.3. Dívida 3: Ocorrência: despesas indevidas referentes a custeio de telefones celulares; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.080,00 12/3/2004 1.362,19 12/5/2004 1.081,16 11/6/2004 1.781,61 12/7/2004 1.544,88 12/8/2004 2.342,89 13/9/2004 652,97 17/11/2004 1.163,58 12/1/2005 13,88 12/1/2005 797,94 11/2/2005 1.240,37 11/3/2005 1.008,30 12/4/2005 950,89 12/5/2005 163,83 12/5/2005 5,34 21/6/2005 1.525,56 20/7/2005 1.955,31 20/10/2005 1.402,35 17/11/2005 2.052,15 13/1/2006 268,52 13/1/2006 1.710,36 10/3/2006 50,73 10/3/2006 390,57 3/4/2006 1.761,88 7/4/2006 1.742,14 8/5/2006 266,29 9/5/2006 1.880,46 7/6/2006 241,44 7/6/2006 2.040,23 7/7/2006 2.904,75 7/7/2006 2.904,75 7/8/2006 4.538,01 8/9/2006 48,63 8/9/2006 3.056,36 9/11/2006 59,45 9/11/2006 1.540,96 6/12/2006 54,26 6/12/2006 2.194,74 11/1/2007 141,93 11/1/2007 2.068,47 14/2/2007 2.405,35 14/6/2007 2.364,04 16/7/2007 2.509,48 20/8/2007 3.231,96 22/1/2008 2.093,92 19/2/2008 40,54 1o/3/2008 273,92 1o/3/2008 61,75 1o/3/2008 248,04 1o/3/2008 378,19 1o/3/2008 150,12 1o/3/2008 144,53 1o/3/2008 49,36 1o/3/2008 39,10 1o/3/2008 151,56 1o/3/2008 32,42 1o/3/2008 90,62 1o/3/2008 96,55 1o/3/2008 36,08 1o/3/2008 2.360,90 24/3/2008 43,71 25/4/2008 36,60 25/4/2008 32,50 25/4/2008 67,39 9/5/2008 136,51 9/5/2008 13,09 9/5/2008 46,84 9/5/2008 232,84 9/5/2008 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 137.450,70 9.5.4. Dívida: Ocorrência: despesas indevidas referentes a alimentação; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 80,19 7/5/2004 102,70 8/5/2004 69,96 20/5/2004 45,21 21/5/2004 37,11 25/5/2004 41,30 25/5/2004 34,49 28/5/2004 93,50 28/5/2004 130,24 29/5/2004 204,60 30/5/2004 169,29 1o/6/2004 194,15 3/6/2004 95,90 7/6/2004 32,45 10/6/2004 27,28 10/6/2004 111,65 18/6/2004 43,10 18/6/2004 212,00 27/6/2004 108,68 30/6/2004 53,00 20/7/2004 40,90 27/7/2004 50,60 28/7/2004 89,80 3/8/2004 128,70 10/8/2004 81,70 19/8/2004 38,50 30/8/2004 69,41 30/9/2004 201,00 30/9/2004 66,77 30/9/2004 209,22 1o/10/2004 245,00 2/10/2004 11,33 2/10/2004 107,14 3/10/2004 79,60 6/10/2004 58,00 11/10/2004 57,20 13/10/2004 49,94 14/10/2004 52,00 14/10/2004 74,69 18/10/2004 25,00 28/10/2004 75,29 8/11/2004 36,60 9/11/2004 10,80 25/11/2004 23,87 25/11/2004 92,00 4/12/2004 95,15 13/12/2004 422,95 13/12/2004 24,00 14/12/2004 11,20 16/12/2004 42,13 17/12/2004 57,20 18/12/2004 121,11 19/12/2004 38,28 20/12/2004 28,50 20/12/2004 19,90 20/12/2004 112,60 21/12/2004 27,00 3/1/2005 23,80 5/1/2005 39,40 17/1/2005 7,90 18/1/2005 72,05 26/1/2005 60,94 26/2/2005 72,80 3/2/2005 122,00 4/2/2005 56,80 22/2/2005 168,00 1°/3/2005 34,70 2/3/2005 47,63 3/3/2005 159,00 3/3/2005 83,05 9/3/2005 139,50 13/3/2005 54,75 22/3/2005 30,00 22/3/2005 12,90 23/3/2005 60,94 26/3/2005 52,00 4/4/2005 64,57 5/4/2005 57,00 6/4/2005 160,05 7/4/2005 30,00 8/4/2005 43,00 13/4/2005 50,70 14/4/2005 167,97 15/4/2005 99,20 20/4/2005 80,10 26/4/2005 66,00 27/4/2005 82,83 28/4/2005 61,60 30/4/2005 5,00 2/5/2005 129,69 15/5/2005 100,65 16/5/2005 114,84 16/3/2005 89,76 19/5/2005 75,70 20/5/2005 5,00 20/5/2005 8,10 21/5/2005 132,00 23/5/2005 30,03 23/5/2005 63,50 2/6/2005 123,30 4/6/2005 27,30 6/6/2005 54,56 8/6/2005 61,71 9/6/2005 61,38 13/6/2005 110,00 13/6/2005 231,00 21/6/2005 64,46 22/6/2005 108,68 22/6/2005 63,80 23/6/2005 94,00 24/6/2005 33,40 25/6/2005 129,80 27/6/2005 108,38 27/6/2005 13,55 27/6/2005 41,00 28/6/2005 14,60 29/6/2005 100,50 29/6/2005 189,81 30/6/2005 158,40 1o/7/2005 87,45 1o/7/2005 87,45 2/7/2005 6,50 2/7/2005 55,00 2/7/2005 36,63 2/7/2005 30,00 2/7/2005 57,00 4/7/2005 59,00 4/7/2005 102,00 5/7/2005 72,60 8/7/2005 14,50 13/7/2005 40,00 13/7/2005 35,00 14/7/2005 8,00 14/7/2005 100,00 14/7/2005 9,90 15/7/2005 13,00 15/7/2005 147,40 16/7/2005 31,00 18/7/2005 90,00 1o/8/2005 53,60 1o/8/2005 9,00 2/8/2005 195,71 2/8/2005 68,50 2/8/2005 54,89 3/8/2005 111,92 4/8/2005 190,80 5/8/2005 188,70 5/8/2005 70,00 6/8/2005 87,00 8/8/2005 22,50 8/8/2005 87,00 8/8/2005 49,13 9/8/2005 69,50 10/8/2005 42,00 10/8/2005 94,38 15/8/2005 46,50 16/8/2005 56,80 17/8/2005 15,46 17/8/2005 41,00 17/8/2005 4,00 18/8/2005 29,00 18/8/2005 9,00 19/8/2005 180,74 19/8/2005 9,75 21/8/2005 32,23 23/8/2005 28,50 23/8/2005 31,50 23/8/2005 82,00 25/8/2005 81,13 25/8/2005 35,13 26/8/2005 258,72 26/8/2005 183,82 26/8/2005 30,90 27/8/2005 60,00 27/8/2005 20,00 29/8/2005 69,52 30/8/2005 10,70 31/8/2005 31,50 31/8/2005 75,90 31/8/2005 15,50 31/8/2005 114,40 1o/9/2005 28,00 3/9/2005 15,00 4/9/2005 5,90 4/9/2005 13,80 4/9/2005 1,50 4/9/2005 6,55 5/9/2005 7,31 5/9/2005 7,18 5/9/2005 6,00 5/9/2005 1,50 5/9/2005 7,15 5/9/2005 6,25 5/9/2005 8,21 5/9/2005 36,74 6/9/2005 77,00 6/9/2005 35,00 6/9/2005 23,40 6/9/2005 7,80 6/9/2005 10,00 7/9/2005 4,90 7/9/2005 7,00 7/9/2005 20,00 7/9/2005 12,06 7/9/2005 5,00 7/9/2005 6,20 7/9/2005 86,00 7/9/2005 7,46 7/9/2005 15,90 8/9/2005 87,85 10/9/2005 62,70 13/9/2005 67,65 14/9/2005 8,70 15/9/2005 68,00 16/9/2005 102,52 17/9/2005 286,40 17/9/2005 7,60 17/9/2005 103,18 19/9/2005 8,70 20/9/2005 4,50 20/9/2005 7,60 20/9/2005 74,97 21/9/2005 53,50 22/9/2005 33,00 22/9/2005 104,82 23/9/2005 146,63 26/9/2005 4,50 28/9/2005 44,66 29/9/2005 14,50 11/10/2005 14,50 11/10/2005 92,40 11/10/2005 38,06 11/10/2005 17,18 13/10/2005 33,60 14/10/2005 21,55 15/10/2005 28,95 16/10/2005 8,56 16/10/2005 97,30 17/10/2005 41,40 17/10/2005 57,00 18/10/2005 67,20 19/10/2005 17,10 19/10/2005 46,00 19/10/2005 52,80 21/10/2005 60,11 22/10/2005 86,10 28/10/2005 87,45 29/10/2005 31,60 3/11/2005 63,50 3/11/2005 51,40 3/11/2005 48,50 3/11/2005 43,80 3/11/2005 86,00 3/11/2005 22,50 4/11/2005 42,90 4/11/2005 120,34 6/11/2005 50,00 9/11/2005 58,40 9/11/2005 41,80 10/11/2005 13,50 14/11/2005 58,00 16/11/2005 39,93 16/11/2005 76,12 17/11/2005 61,93 18/11/2005 12,30 19/11/2005 62,04 23/11/2005 198,23 28/11/2005 14,70 28/11/2005 4,74 28/11/2005 108,57 30/11/2005 218,08 1o/12/2005 271,48 2/12/2005 88,11 2/12/2005 94,59 5/12/2005 130,54 6/12/2005 11,40 8/12/2005 28,05 16/12/2005 135,00 16/12/2005 45,98 17/12/2005 290,73 19/12/2005 148,72 20/12/2005 63,00 21/12/2005 24,00 21/12/2005 12,60 22/12/2005 6,24 22/12/2005 139,59 29/12/2005 41,00 29/12/2005 68,00 4/1/2006 33,00 7/1/2006 44,11 10/1/2006 117,48 11/1/2006 53,02 11/1/2006 28,10 12/1/2006 160,00 13/1/2006 29,04 14/1/2006 25,19 14/1/2006 193,00 21/1/2006 130,40 22/1/2006 5,90 25/1/2006 113,40 28/1/2006 139,59 31/1/2006 178,50 1o/2/2006 87,83 1o/2/2006 93,00 8/2/2006 52,80 8/2/2006 61,71 8/2/2006 29,00 9/2/2006 47,63 13/2/2006 57,00 14/2/2006 59,60 15/2/2006 58,00 15/2/2006 184,00 15/2/2006 100,00 16/2/2006 63,58 17/2/2006 31,00 20/2/2006 89,65 20/2/2006 54,45 21/2/2006 56,00 21/2/2006 37,00 21/2/2006 460,24 21/2/2006 75,13 22/2/2006 89,32 22/2/2006 82,00 1o/3/2006 69,00 1o/3/2006 37,00 1o/3/2006 300,00 7/3/2006 12,00 16/3/2006 8,60 16/3/2006 207,00 21/3/2006 76,23 22/3/2006 40,80 23/3/2006 49,80 23/3/2006 78,60 27/3/2006 30,00 28/3/2006 70,00 29/3/2006 98,00 29/3/2006 169,00 31/3/2006 290,51 1o/4/2006 78,50 6/4/2006 157,63 6/4/2006 6,50 6/4/2006 37,73 11/4/2006 39,08 12/4/2006 38,07 12/4/2006 64,13 12/4/2006 143,45 13/4/2006 120,00 19/4/2006 43,30 20/4/2006 73,48 21/4/2006 70,73 22/4/2006 67,20 26/4/2006 157,30 27/4/2006 79,75 3/5/2006 14,00 3/5/2006 95,40 4/5/2006 6,70 9/5/2006 1,50 9/5/2006 55,43 10/5/2006 179,85 10/5/2006 76,23 10/5/2006 83,80 11/5/2006 178,68 13/5/2006 176,00 15/5/2006 48,95 16/5/2006 72,60 17/5/2006 47,30 18/5/2006 27,28 16/5/2006 116,05 16/5/2006 43,45 16/5/2006 281,50 17/5/2006 16,00 18/5/2006 391,82 19/5/2005 130,19 20/5/2006 171,80 20/5/2006 45,00 22/5/2006 15,20 23/5/2006 54,27 25/5/2005 176,00 29/5/2005 107,00 4/6/2006 47,00 5/6/2006 87,70 6/6/2006 96,80 7/6/2006 35,97 7/6/2006 30,80 8/6/2006 86,80 9/6/2006 158,80 10/6/2006 186,45 3/8/2006 74,58 4/8/2006 105,93 7/8/2006 108,00 9/8/2006 112,81 9/8/2006 65,45 15/8/2006 138,38 16/8/2006 169,55 18/8/2006 89,00 19/8/2006 209,55 20/8/2006 133,00 20/8/2006 110,75 21/8/2006 260,50 22/8/2006 12,45 23/8/2006 47,08 24/8/2006 19,90 27/8/2006 160,59 31/8/2006 10,65 31/8/2006 14,60 31/8/2006 9,30 31/8/2006 109,45 13/9/2006 24,80 14/9/2006 100,76 15/9/2006 99,00 17/9/2006 10,50 18/9/2006 111,21 19/9/2006 64,70 21/9/2006 41,58 21/9/2006 54,50 22/6/2006 80,30 23/9/2006 96,47 23/9/2006 56,00 25/9/2006 101,40 25/9/2006 68,50 25/9/2006 65,00 28/9/2006 54,34 29/9/2006 17,25 30/9/2006 81,40 2/10/2006 16,00 4/10/2006 99,44 12/6/2006 26,95 12/6/2006 140,75 12/6/2006 185,27 15/6/2006 82,28 19/6/2006 82,00 20/6/2006 21,50 20/6/2006 24,00 21/6/2006 24,00 21/6/2006 62,48 22/6/2006 95,70 27/6/2006 6,80 27/6/2006 20,66 28/6/2006 75,00 1o/7/2006 74,00 3/7/2006 40,92 4/7/2006 85,60 8/7/2006 70,73 10/7/2006 22,80 11/7/2006 84,40 15/7/2006 42,00 17/7/2006 31,90 18/7/2006 195,06 19/7/2006 109,45 19/7/2006 79,80 20/7/2006 159,54 20/7/2006 82,00 21/7/2006 136,40 21/7/2006 25,50 25/7/2006 64,00 25/7/2006 189,03 26/7/2006 75,68 27/7/2006 45,00 28/7/2006 153,00 28/7/2006 139,70 30/7/2006 160,00 1o/8/2006 89,65 2/8/2006 45,98 2/8/2006 66,55 2/8/2006 16,00 5/10/2006 16,00 6/10/2006 110,92 16/10/2006 31,02 17/10/2006 113,00 18/10/2006 126,83 18/10/2006 6,60 24/10/2006 157,80 27/10/2006 52,60 27/10/2006 214,72 3/11/2006 44,00 6/11/2006 16,00 8/11/2006 97,50 8/11/2006 101,86 8/11/2006 110,00 10/11/2006 36,52 10/11/2006 104,28 11/11/2006 165,88 12/11/2006 74,00 14/11/2006 83,00 21/11/2006 128,00 28/11/2006 16,00 28/11/2006 16,00 28/11/2006 124,41 28/11/2006 211,65 30/11/2006 82,00 30/11/2006 38,00 4/12/2006 11,25 5/12/2006 80,30 5/12/2006 148,50 6/12/2006 114,84 8/12/2006 48,95 12/8/2006 57,30 14/12/2006 76,56 20/12/2006 48,00 21/12/2006 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 76.486,45 9.5.5. Dívida 5 (Irregularidade 7): Ocorrência: realização de despesa antieconômica com locação de veículo; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.700,00 18/5/2005 1.700,00 18/6/2005 1.700,00 18/7/2005 1.700,00 18/8/2005 1.700,00 19/9/2005 1.700,00 18/10/2005 1.700,00 18/11/2005 1.700,00 20/12/2005 1.700,00 18/1/2006 1.700,00 18/2/2006 1.700,00 20/3/2006 1.700,00 18/4/2006 1.700,00 18/5/2006 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 44.433,81 9.5.6. Dívida 6: Ocorrência: pagamento indevido para prestadores de serviço; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.210,07 20/7/2005 833,49 2/8/2005 2.210,07 3/8/2005 196,44 9/8/2005 833,49 2/9/2005 2.168,88 7/11/2005 187,64 9/11/2005 6.052,58 22/11/2005 1.653,94 28/11/2005 1.893,49 1o/12/2005 827,08 1o/12/2005 2.186,88 6/12/2005 187,64 14/12/2005 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 43.275,51 9.5.7. Dívida 7: Ocorrência: ausência de documentação fiscal válida; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 21,00 15/3/2004 64,00 16/3/2004 623,00 29/8/2005 346,36 18/5/2006 367,73 29/5/2006 428,00 28/2/2007 4.381,48 10/7/2007 40,00 24/3/2008 2.436,00 2/5/2008 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 16.478,57 9.5.8. Dívida 8: Ocorrência: pagamento de passagens aéreas sem comprovante de embarque; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 940,17 20/5/2004 1.179,47 31/5/2004 4.515,39 21/6/2004 1.577,42 1o/7/2004 886,27 21/7/2004 5.825,00 21/9/2004 694,49 11/10/2004 9.633,56 21/12/2004 1.950,79 5/1/2005 1.676,90 20/1/2005 344,52 1o/2/2005 3.121,69 25/4/2005 1.163,92 11/5/2005 2.436,45 18/5/2005 4.170,35 1o/7/2005 1.643,62 8/7/2005 8.148,31 5/9/2005 420,00 9/9/2005 397,79 14/9/2005 1.608,42 14/9/2005 50,00 21/9/2005 266,89 21/9/2005 4.717,19 28/9/2005 487,56 10/10/2005 3.650,58 14/10/2005 7.164,19 1o/11/2005 2.339,12 18/11/2005 3.695,52 1o/12/2005 979,26 9/12/2005 4.507,95 21/12/2005 2.837,18 27/12/2005 4.935,96 7/6/2006 2.334,07 8/2/2006 1.520,00 14/2/2006 2.448,84 21/2/2006 3.318,70 22/2/2006 1.411,81 3/3/2006 485,84 10/3/2006 522,62 15/3/2006 522,62 17/3/2006 522,62 17/3/2006 567,62 21/3/2006 1.582,48 23/3/2006 401,49 27/3/2006 169,40 3/4/2006 974,24 3/4/2006 1.620,48 7/4/2006 2.386,28 4/5/2006 3.505,17 9/5/2006 3.505,17 9/5/2006 617,33 9/5/2006 989,48 15/5/2006 1.068,23 18/5/2006 2.031,12 1o/6/2006 1.045,24 12/6/2006 1.808,48 16/6/2006 4.153,48 20/6/2006 1.221,74 5/7/2006 787,24 7/7/2006 2.145,48 24/7/2006 677,24 1o/8/2006 3.839,96 3/8/2006 3.135,72 7/8/2006 40,00 7/8/2006 1.401,74 7/8/2006 3.544,78 31/8/2006 939,86 5/9/2006 1.354,48 2/10/2006 498,86 7/11/2006 3.520,85 22/11/2006 1.249,24 1o/12/2006 479,62 12/12/2006 1.512,36 19/12/2006 3.064,84 21/12/2006 584,92 21/12/2006 557,74 8/1/2007 631,86 26/1/2007 582,46 26/1/2007 763,74 26/1/2006 1.042,74 8/2/2007 469,62 14/2/2007 538,74 8/1/2007 1.256,48 1o/3/2007 1.129,24 1o/3/2007 744,62 6/3/2007 522,62 8/3/2007 877,36 12/3/2007 718,24 19/3/2007 409,12 20/3/2007 1.023,74 11/4/2007 350,00 17/4/2007 1.275,86 26/4/2007 2.856,58 4/5/2007 166,00 7/5/2007 2.420,91 7/5/2007 433,24 7/5/2007 1.448,36 11/5/2007 540,24 11/5/2007 887,86 23/5/2007 234,04 23/5/2007 1.098,24 24/5/2007 239,12 28/5/2007 949,36 28/5/2007 1.667,31 19/5/2007 751,74 25/6/2007 269,62 25/6/2007 279,20 25/6/2007 741,24 25/6/2007 741,24 25/6/2007 1.039,98 25/6/2007 1.097,24 25/6/2007 501,74 25/6/2007 1.005,74 25/6/2007 308,52 1o/7/2007 1.347,76 1o/7/2007 1.347,76 6/7/2007 1.242,28 6/7/2007 1.236,98 12/7/2007 798,24 17/7/2007 43,50 19/7/2007 1.526,48 19/7/2007 1.351,74 2/8/2007 27.413,26 2/8/2007 3.517,00 3/8/2007 623,51 6/8/2007 15.536,16 9/8/2007 15.355,32 9/8/2007 21.380,00 10/8/2007 498,24 13/8/2007 1.737,48 16/8/2007 25.425,09 17/9/2007 7.199,56 22/8/2007 638,24 26/8/2007 1.169,74 28/8/2007 1.042,74 28/8/2007 901,86 11/9/2007 1.774,36 24/9/2007 8.872,72 22/8/2007 541,74 2/8/2007 918,24 2/8/2007 3.548,08 30/11/2007 1.008,27 6/12/2007 1.204,48 6/12/2007 1.393,27 13/12/2007 1.299,24 13/12/2007 1.004,07 13/12/2007 800,47 21/12/2007 17.114,53 9/1/2008 1.822,94 15/1/2008 522,14 18/1/2008 1.658,38 1o/2/2008 803,55 7/2/2008 2.129,65 7/2/2008 1.900,00 11/2/2008 815,07 17/2/2008 4.113,39 18/2/2008 3.743,79 28/2/2008 966,46 14/3/2008 996,04 19/3/2008 1.218,93 8/4/2008 18.313,07 28/4/2008 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 773.763,99 9.5.9. Dívida 9: Ocorrência: pagamento a servidora pública; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 13.410,00 2/4/2007 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 25.613,10 9.5.10. Dívida 10: Ocorrência: irregularidades com a contratação e execução do Termo de Cooperação Técnica celebrado com a ULBRA e a Fundação ULBRA; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 131.220,00 9/2/2006 93.488,00 1o/6/2006 87.116,00 1o/9/2006 19.000,00 16/12/2006 26.616,00 31/1/2007 12.000,00 1o/2/2007 3.500,00 29/3/2007 17.500,00 20/3/2008 8.750,00 4/4/2008 8.750,00 20/5/2008 Valor atualizado do débito em 5/10/2018: R$ 796.397,64 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, e fixar prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, com incidência, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, e alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará vencimento antecipado do saldo devedo; 9.8. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.